Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702103-34.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: FABIELLE ROSA PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Determinada a intimação da autora/apelada (Id 57736189), esta peticionou (Id 58687464) consentindo com o pedido de sucessão processual da parte ré/apelante pela UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”) (art. 109, caput e §1o, do CPC). Desse modo, DEFIRO o pedido de sucessão processual da parte ré/apelante pela UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”), nos termos do art. 109, caput e §1o, do CPC. Em o fazendo, determino seja retificada a autuação para fazer constar como apelante/ré a sucessora UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”), com a devida habilitação dos patronos constantes da petição de Id 57674099, observando-se o pedido de intimação exclusiva. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora